Tribunal: TJBA
Processo: 8057336-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057336-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TABATA PRISCILA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – A Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a violação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ, sustentando a invalidade da notificação por divergência numérica.

II – O Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão, concluindo que a identificação pelo Grupo e Cota do consórcio na notificação extrajudicial foi suficiente para cumprir a finalidade do ato e constituir a devedora em mora, inexistindo vício que a invalide.

III – A decisão colegiada não ignorou os requisitos legais da busca e apreensão, mas considerou que, no caso concreto, a documentação apresentada atendeu às exigências da legislação de regência e da jurisprudência consolidada, afastando a tese de ausência de pressuposto processual.

IV – Inexistindo os vícios apontados e evidenciado o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e a valoração da prova documental, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8057336-34.2025.8.05.0000.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça